Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. RESIDÊNCIA. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI DISTRITAL No 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 19.646,40 (dezenove mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), a título de diferença de GMOV no período de 20 de fevereiro de 2015 até agosto de 2019, data em que pediu exoneração.
3. Houve o indeferimento da inicial da Reclamação no 0702796-58.2017.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal, em que questionava decisão desta 1a Turma Recursal contrária ao julgamento proferido pela 6a Turma Cível em ação coletiva acerca do mesmo tema. Nos termos do entendimento da Relatora da Reclamação, em razão da improcedência do pedido formulado na referida ação coletiva, não houve coisa julgada com efeitos erga omnes (tem efeito e vale para todos), o que autoriza o ajuizamento de ações individuais pelos demais interessados.
4. Segundo disposição do artigo 1o da Lei Distrital no. 318/92, a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi criada para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o fim de beneficiar os servidores que não moram na Região Administrativa da localidade onde trabalham.
5. No caso dos autos, a parte autora, ora recorrida, era ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal até o dia 27/08/2019, data em que pediu exoneração (ID. no 16303259 – Pág. 7), e residia em Goiânia/GO (ID. no 16300492 – Pág. 1), em estado federado diverso do que laborava.
6. O direito ao benefício não abrange somente aqueles que residam no Distrito Federal, de modo que não cabe à Administração Pública restringir a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os servidores, ainda que beneficie os servidores residentes em outras Unidades da Federação.
7. Nesse sentido, a supressão da Gratificação de Movimentação (GMOV) de servidores residentes em unidade da federação diversa do Distrito Federal, adotando-se uma interpretação literal do artigo 2o, §3o da Lei Distrital no. 318/1992, para aplicar o benefício apenas aos servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados de criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre os brasileiros. (Acórdão n.864590, 20140110770945APO, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 274).
8. Não se trata de aumento de vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia - o que violaria a Súmula Vinculante no. 37 -, mas de interpretação teleológica e sistemática da lei de regência do instituto. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.1172567, 07104418020178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O entendimento esposado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o servidor encontra-se abrangido pela norma descrita no art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus à Gratificação de Movimentação.
10. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.